Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. AFRONTA AO EDITAL. ILEGALIDADE.
1. Ao firmar a tese espelhada no tema de Repercussão Geral no 485, o excelso STF decidiu viabilizar o controle jurisdicional de sobre atos administrativos, quando houver “ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
2. Sendo evidente que os critérios utilizados pela banca examinadora do certame no cômputo no número de toques líquidos dos candidatos desbordam daquilo que se previu no instrumento convocatório, bem assim que, vislumbrando-se o número de toques líquidos máximos possíveis, o impetrante alcançou média suficiente para prosseguir nas demais etapas do certame, há que ser concedida a ordem para assegurar-lhe tal direito líquido e certo.
3. Apelação provida.